Tribunal: TJBA
Processo: 8113339-11.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8113339-11.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: IFOOD AGÊNCIA DE SERVIÇOS DE RESTAURANTES LTDA

Advogado(s)
:
GUSTAVO JOSE MIZRAHI, SAMARA MAGALHAES KHOURY, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

APELADO: LUIS CLAUDIO DAMASCENA LIMA JUNIOR

Advogado(s)
:
ANDERSON DE JESUS MACHADO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLATAFORMA DIGITAL DE INTERMEDIAÇÃO. DESCREDENCIAMENTO DE ENTREGADOR. LIBERDADE CONTRATUAL. INTERVENÇÃO MÍNIMA NAS RELAÇÕES PRIVADAS. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por iFood Agência de Serviços de Restaurantes Ltda. contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização, declarou a nulidade da exclusão de entregador da plataforma digital, determinou o restabelecimento do cadastro e condenou a empresa ao pagamento de lucros cessantes e indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00. A apelante sustenta a licitude do descredenciamento por violação dos Termos e Condições de Uso e requer a improcedência integral dos pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se o descredenciamento do entregador da plataforma digital, em razão de alegado descumprimento contratual, configura ato ilícito; (ii) estabelecer se é possível impor judicialmente a manutenção ou reativação do vínculo contratual privado; (iii) determinar se estão presentes os requisitos para condenação em danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A liberdade contratual, prevista no art. 421 do Código Civil, constitui regra nas relações privadas, sendo excepcional a intervenção judicial para compelir a manutenção de vínculo negocial contra a vontade de uma das partes.

O entregador aderiu livremente aos Termos e Condições de Uso da plataforma, os quais previam hipóteses de descredenciamento por falha na entrega, inclusive reclamação por “pedido não entregue”.

O exercício de prerrogativa contratualmente assegurada afasta a ilicitude da conduta da empresa, inexistindo abuso demonstrado nos autos.

Não há exigência legal de instauração de contraditório prévio em toda medida de gestão contratual adotada por plataforma privada, especialmente em ambiente operacional de alta escala.

O histórico positivo do parceiro na plataforma não o exime das consequências decorrentes de descumprimento específico de obrigação contratual.

Ausente ato ilícito, não há falar em lucros cessantes, pois a renda não auferida decorre da cessação lícita da relação contratual.

O mero encerramento de parceria comercial, sem exposição vexatória ou ofensa à honra e à imagem, não configura dano moral indenizável, constituindo risco ordinário da atividade autônoma.

Inexistentes ato ilícito, dano juridicamente relevante e nexo causal, não se aperfeiçoa a responsabilidade civil prevista nos arts. 186 e 927 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A plataforma digital pode promover o descredenciamento de parceiro quando presente hipótese prevista nos termos contratuais regularmente aceitos. 2. A liberdade contratual e a intervenção mínima impedem, em regra, a imposição judicial de manutenção compulsória de parceria privada. 3. O encerramento lícito da relação contratual afasta a indenização por lucros cessantes e danos morais, salvo prova de abuso ou violação a direitos da personalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186, 421, parágrafo único, e 927. CPC, arts. 85, § 2º, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: Não houve precedentes específicos expressamente mencionados no voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°
8113339-11.2022.8.05.0001,
oriundos da
Comarca de Salvador
, em que figura

como Recorrente
IFOOD AG
Ê
NCIA DE SERVI
Ç
OS DE RESTAURANTES LTDA
, sendo Recorrido
LU
Í
S CL
Á
UDIO DAMASCENA LIMA J
Ú
NIOR
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO.